Tribunal: TJMT
Processo: 1009149-49.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009149-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CLAURI MIGUEL WEBER (AGRAVADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), CLAURI MIGUEL WEBER - CPF: 326.530.420-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 1.290 DO STF. NÃO CABIMENTO. AÇÃO INDIVIDUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de cumprimento de sentença em ação de repetição de indébito, relativa à correção monetária de operações de crédito rural referente ao mês de março de 1990 (Plano Collor).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a determinação de suspensão nacional proferida no RE 1.445.162/DF (Tema 1290/STF) alcança o cumprimento de sentença individual derivado de ação própria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão proferida no RE 1.445.162/DF determinou a suspensão de demandas fundadas nos acórdãos oriundos da ação coletiva n.º 94.0008514-1 da 3ª Vara Federal de Brasília/DF.

4. O cumprimento de sentença em análise decorre de decisão em ação individual, não estando abrangido pelo sobrestamento previsto na decisão do STF.

5. Inexistindo identidade com os processos coletivos mencionados, inaplicável a suspensão requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A determinação de suspensão proferida no Tema 1290 do STF (RE 1.445.162/DF) não se aplica às execuções ou cumprimentos de sentença derivados de ações individuais de repetição de indébito."

R E L A T Ó R I O

Banco do Brasil S.A.
agrava contra decisão que, nos autos da Cumprimento de sentença em ação de repetição de indébito nº 0000525-87.2010.8.11.0021, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Água Boa/MT, indeferiu o pedido de suspensão na origem.

A parte recorrente esclarece que “Trata-se de Cumprimento de Sentença acerca da diferença de correção monetária aplicadas ao mês de Março/1990, por ocasião do Plano Collor, em operações de crédito rural sobre Cédula Rural Pignoratícia nº 88/01507-6.” (Id. 276734377, pág. 2).

Menciona que o processo deve ser suspenso, uma vez que “por decisão do Ministro Alexandre de Moraes, proferida no RE nº 1.445.162-DF, publicada em 11/03/2024, foi determinada a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre o referido tema (Tema 1290 – Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança)” (Id. 276734377, pág. 3)

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida.

Ao final requer seja concedido o efeito suspensivo para que seja suspensa a tramitação do processo na origem.

No mérito
o provimento do recurso
nos termos requeridos na liminar

Liminar indeferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão para determinar a suspensão do feito em razão da afetação ao Tema 1.290 do STF.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

O Tema 1290/STF envolve a apreciação do critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança.

No Recurso Extraordinário nº 1.445.162, a UNIÃO e o BANCO CENTRAL DO BRASIL requereram a suspensão do processamento de todas as demandas judiciais pendentes, individuais ou coletivas, liquidações, cumprimentos provisórios de sentença e quaisquer outras ações antecipatórias relacionadas à execução provisória do acórdão recorrido.

Em decisão de 11 de março de 2024, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF – Tema 1290/STF, acolheu o pedido dos reclamantes e determinou a suspensão de todos os processos lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“[...] Com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença
lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça
[...]” (Id. 217328665, pág. 2)

Ocorre que referidos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça a que se refere a decisão de sobrestamento, decorrem do julgamento dos recursos da Ação Coletiva Originária n.º 94.0008514-1 da 3ª Vara Federal de Brasília/DF (ACP nº 0008465-28.1994.4.01.3400).

E, o caso concreto
não se adequa a suspensão determinada, porquanto a presente liquidação de sentença decorre de decisão proferida em ação individual de repetição de indébito interposta pelo agravado em face do agravante.

Desta feita, não comporta provimento o pedido de sobrestamento do presente processo, porquanto a determinação de sobrestamento proferida no Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF (Tema 1290/STF) não alcança as execuções e cumprimentos de sentenças individuais.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - SOBRESTAMENTO DO FEITO – TEMA 1.290 DO STF – NÃO CABIMENTO - AÇÃO INDIVIDUAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A determinação de sobrestamento proferida no Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF (Tema 1290/STF) não alcança as execuções e cumprimentos de sentenças individuais
. (N.U 1014649-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 03/08/2024) (Destaquei)

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025